Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704733-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM AGRAVADO: JOAO BOSCO LACERDA DA SILVA, PEDRO LACERDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM (requerido), tendo por objeto a r. decisão de ID 81375671 dos autos originais proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento n. 0718347-07.2019.8.07.0001, ajuizada pelos agravados, JOÃO BOSCO LACERDA DA SILVA e PEDRO LACERDA DA SILVA, na qual, o d. Juízo a quo, ao sanear e organizar o processo (art. 357, do CPC), rechaçou a tese de prescrição. Eis o conteúdo da r. decisão agravada. “(...)A circunstância de que determinados atos constituam crime não altera a possibilidade de que possam integrar uma relação contratual. Evidentemente, pode se tratar de contrato nulo, com vícios na declaração de vontade das vítimas, mas, ainda assim, existente. No caso concreto, o réu foi condenado em primeira instância por estelionato. Isso não elimina o fato de que os autores entregaram dinheiro ao réu para investimento em construção de casas. Ou seja, as partes celebraram um contrato, com obrigações recíprocas entre elas. Portanto, nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para reparação de danos não é de 3 anos, visto que o art. 206, §3o, V do Código Civil se aplica somente às relações extracontratuais. O prazo, na verdade, é de 10 anos (EREsp 1280825, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018). No caso concreto, não se sabe exatamente quando as partes combinaram, ainda que verbalmente, que fariam investimentos em empreendimento imobiliário. Contudo, considerando que os primeiros depósitos mencionados pelos autores são de 07 julho de 2009, pode-se fixar nessa data o seu primeiro prejuízo. Tendo em vista que a ação foi proposta em 03/07/2019, a pretensão não está prescrita. (...)” Inconformado, a parte ré recorre. Em suma, alega que, ao contrário do que restou decidido na instância a quo, o prazo prescricional aplicável a espécie é trienal (art. 206, § 3o, inciso V do Código Civil) e não decenal como decidido por Sua Excelência, uma vez que decorrente de ato ilícito. Defende o cabimento e a tempestividade do recurso, e ao final pugna pelo efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso, para ver reformada a r. decisão agravada, e ao fim e ao cabo, que seja reconhecida a prescrição e extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC (ID 23303750). Preparo recolhido (ID 23307224). É o relatório. Decido. De início, cumpre observar que a irresignação do recorrente contra a parte da r. decisão que decidiu acerca da prescrição, por se tratar de mérito, revela o cabimento do presente agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC). Neste sentido já decidiu o colendo STJ, verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.778.237 - RS (2018/0210787-9) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. Publicação 28/03/2019). (Destacou-se) Superada a questão e aferidos preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise perfunctória, denota-se que a relação jurídica embrionária e que vincula as partes é, em tese, contratual, pois lastreada em obrigações recíprocas. Em apertada síntese, compreende-se que os agravados teriam feito aportes financeiros para que o agravante os investisse na construção de casas a serem vendidas, e posteriormente partilhariam os possíveis lucros. Portanto, ainda que uma das partes tenha se locupletado, inclusive praticando conduta típica, isso não faz desaparecer a relação contratual inicial, a qual é objeto do litígio. Com efeito, se tratando de responsabilidade contratual, está pacificado na jurisprudência do colendo STJ que se trata de prazo decenal. Confira-se: “(...)É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade CONTRATUAL, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/2002) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos. Para fins de prazo prescricional, o termo “reparação civil” deve ser interpretado de forma restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual.” (STJ. 2a Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018 (Info 632). (Destacou-se) Com efeito, conforme assentada na r. decisão agravada, em tese, os fatos remontam a 07/07/2009 e a ação teria sido ajuizada em 03/07/2019, portanto, em princípio, ainda no curso do prazo prescricional. Desse modo, em um juízo de cognição sumária e apropriado ao momento recursal incipiente, nota-se a ausência da probabilidade de provimento do recurso, por isso de rigor negar o efeito suspensivo reclamado, e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator